Tribunal: TJSP
Processo: 1012157-39.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de indeferimento da inicial, por falta de interesse processual. Recurso da parte autora. Cabimento apenas para afastar a extinção sem resolução de mérito. Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo. Procedimento previsto na Resolução no414/2010 da

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de indeferimento da inicial, por falta de interesse processual. Recurso da parte autora. Cabimento apenas para afastar a extinção sem resolução de mérito. Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo. Procedimento previsto na Resolução no414/2010 da ANEEL que não pode se sobrepor às normas processuais, tampouco ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal). Interesse processual caracterizado. Precedentes. Sentença anulada. Hipótese em que, tendo sido impugnada a controvérsia em contrarrazões, mostra-se cabível o exame do recurso, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos, porém, em que inexiste a prova do nexo de causalidade, já que, apesar de os documentos que instruem a peça inicial demonstrarem que os problemas nos equipamentos dos segurados decorreram de descarga atmosférica, não indicam se tais descargas teriam atingido a rede externa ou interna das residências. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ação julgada improcedente. Parte autora condenada em honorários advocatícios, correspondentes a 15% do valor da causa. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012157-39.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
2/17
VOTO No 23007
Apelante(s): PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado(s): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Campinas - Foro de Campinas/1a Vara Cível
Juiz(a): José Fernando Steinberg
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de indeferimento da inicial, por falta de interesse
processual. Recurso da parte autora. Cabimento apenas para
afastar a extinção sem resolução de mérito. Desnecessidade de
realização
de
prévio
requerimento
administrativo.
Procedimento previsto na Resolução no414/2010 da ANEEL
que não pode se sobrepor às normas processuais, tampouco ao
princípio do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal). Interesse processual
caracterizado. Precedentes. Sentença anulada. Hipótese em
que, tendo sido impugnada a controvérsia em contrarrazões,
mostra-se cabível o exame do recurso, nos termos do art.
1.013, §3o, I, do CPC. Responsabilidade civil objetiva da
concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da
Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do
Consumidor. Seguradora que se sub-roga nos direitos do
segurado arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do
Código Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal
previsto no CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas
não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e
passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese
dos autos, porém, em que inexiste a prova do nexo de
causalidade, já que, apesar de os documentos que instruem a
peça inicial demonstrarem que os problemas nos equipamentos
dos segurados decorreram de descarga atmosférica, não
indicam se tais descargas teriam atingido a rede externa ou
interna das residências. Seguradora que não se desincumbiu de
seu ônus probatório. Ação julgada improcedente. Parte autora
condenada em honorários advocatícios, correspondentes a 15%
do valor da causa. Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
3/17
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que indeferiu a inicial de “ação regressiva de
ressarcimento de danos”, por ausência de interesse processual, extinguindo
a ação, sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, ante a
ausência de citação da parte ré.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) o feito comporta julgamento nesta Superior Instância, nos
termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC, pois as partes já produziram provas
para análise do litígio; 2) não há necessidade de prévio pedido
administrativo para o ajuizamento da ação de ressarcimento, de modo que
o interesse de agir está caracterizado na hipótese dos autos; 3) o Poder
Judiciário e a esfera administrativa não se confundem, sendo possível que
a seguradora ajuíze a ação sem o requerimento administrativo; 4) a lei não
exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, razão
pela qual não há qualquer óbice ao ajuizamento da ação em tela; 5) a
Resolução 414/10 da ANEEL não pode afastar as normas constitucionais;
6) a apelada recebeu notificação extrajudicial tendo a oportunidade antes
do ingresso da presente demanda, de vistoriar a unidade consumidora para
constatar eventuais irregularidades na rede elétrica interna do consumidor;
7) instruiu o feito com relatório de sinistro que comprova o nexo de
causalidade, tendo em vista que os danos decorreram de pico de tensão
proveniente da rede de distribuição de energia; 8) os documentos foram
elaborados por profissionais que examinaram diretamente os bens e
constataram as avarias, e estão de pleno acordo com o Módulo 9, Seção 9.1
do PRODIST; 9) as empresas são contratadas diretamente pelos segurados
e sem qualquer participação da seguradora, motivo pelo qual não há que se
falar em unilateralidade, já que os profissionais não têm qualquer interesse

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
4/17
no desfecho da presente ação; 10) é impossível a produção da prova 'in
casu', não sendo razoável exigir que a seguradora permaneça com os bens
danificados; 11) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese
dos autos; 12) configurava ônus da parte apelada comprovar a ocorrência
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora,
realizando, se desejasse, vistorias no imóvel segurado; 13) não se aplica o
disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, pois desnecessário o
esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de demanda; 14) a
responsabilidade da parte ré é objetiva; 15) a queda de raios na rede
elétrica não constituem caso fortuito ou força maior.
Houve resposta.
A parte apelante opôs-se ao Julgamento
Virtual (fls.438).
É o relatório.
A r. sentença indeferiu a inicial e julgou
extinta, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, ação
indenizatória fundada em direito de regresso ajuizada por seguradora
contra concessionária de distribuição de energia elétrica, sob o fundamento
de que “o Poder Judiciário não pode suprir a falta de requerimento que
deveria ter sido feita à concessionária, de modo que para o ingresso da
demanda deve haver ao menos a tentativa de ingresso junto à instância
administrativa, fato sem o qual não se erige o interesse de agir.” (fls.198).
A parte apelante sustenta, em seu recurso,
em síntese, que está caracterizado o interesse de agir 'in casu'. Pleiteia o
julgamento do feito e a procedência da ação em tela.
Assiste razão em parte à apelante.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
5/17
Não poderia o d. Juízo de origem, no caso
dos autos, extinguir a ação por falta de interesse de agir, por não ter a parte
autora, antes do ajuizamento da ação, acionado a ré administrativamente.
Isso porque, a despeito da Resolução no
414/2010 da ANEEL estabelecer o procedimento administrativo a ser
seguido pelo consumidor, com a finalidade de solicitar o ressarcimento de
danos elétricos, a ausência do prévio requerimento administrativo não
impede o ajuizamento da ação.
As regras dispostas na resolução acima
mencionada não podem se sobrepor à legislação processual em vigor e,
muito menos, ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, garantia
prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1067989-75.2015.8.26.0100 Apelação / Prestação de
Serviços Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/07/2017
Data de registro: 03/07/2017
Ementa: "PRELIMINAR
INTERESSE PROCESSUAL

Desnecessidade
de
pedido
administrativo
de
ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no
414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito
de
ação,
constitucionalmente
garantido
-
Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da
Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela
via administrativa, não havendo fundamento legal para
condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento
Interesse processual caracterizado
Preliminar
afastada."
"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS

JUROS DE MORA TERMO INICIAL HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

I-
Aplicabilidade
da
teoria
da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14
do CDC
Aparelhos elétricos instalados nas casas dos
segurados que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios
Fenômenos naturais que não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
6/17
configuram caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, pois eventos previsíveis,
inserindo-se no risco de sua própria atividade Ocorrência de
raio que configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade
Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se valer
de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade
Nexo causal
entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovado
Ressarcimento devido
Ação procedente
Sentença
mantida
II- Juros de mora que devem incidir a partir da
citação III- Honorários advocatícios bem fixados em 15%
sobre o valor da condenação, quantia que remunerará de forma
justa e digna o competente profissional, levando-se em conta o
grau de zelo e a complexidade da causa Observância ao art.
85, §2o, do NCPC
IV- Sentença proferida e publicada
quando já em vigor o NCPC Em razão do trabalho adicional
realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do
NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o
valor da condenação Apelos improvidos."
1094736-28.2016.8.26.0100 Apelação / Prestação de
Serviços
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/05/2017
Data de registro: 25/05/2017
Ementa: FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Afastamento
- Desnecessidade de pedido administrativo - Art. 204 da
Resolução N. 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto- Preliminar
afastada. AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA -
SEGURO - Danos causados em equipamentos elétricos -
Oscilação na rede - Indenização paga pela Autora aos
beneficiários do seguro - Seguradora sub-rogada nos direitos
dos segurados Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica -Inteligência do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal, e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
Ressarcimento devido, ante a prova de ocorrência do dano edo
nexo
de
causalidade,
inexistindo
a comprovação de
circunstância excludente de responsabilidade- Aplicação do
artigo 252 do RITJSP
Recurso improvido. CORREÇÃO
MONETÁRIA-Incidência a partir da citação-Alteração de
ofício JUROS DE MORA- Incidência desde a propositura da
ação- Alteração de ofício Preliminar afastada e recurso
improvido com observação.
Portanto, incabível a extinção do feito, sem
resolução de mérito, diante do inequívoco interesse de agir da parte autora
para a propositura da ação, visto que necessita do provimento jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
7/17
postulado, sendo adequada a via processual por ela eleita.
No entanto, tendo em vista que a parte
contrária foi citada e apresentou contrarrazões, a causa encontra-se em
condições de julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1001294-91.2013.8.26.0462 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Poá
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/04/2016
Data de registro: 13/05/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO C.C. CONSIGNATÓRIA
COM PEDIDO DE LIMINAR - ART. 285-A DO
CPC/1973
INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE

MATÉRIA IMPUGNADA
CONTRARRAZÕES

DEVOLUÇÃO
ADMISSIBILIDADE - A aplicação
do art. 285-A, do CPC/1973, não afasta a análise do
caso concreto pelo juiz Matéria, ademais, que não é
exclusivamente de direito
Inaplicabilidade do
citado artigo
Hipótese que ensejaria anulação, a
rigor
Sendo a matéria impugnada através de
contrarrazões, cabível, em face do efeito devolutivo, a
apreciação do apelo Aplicação do art. 515, §1o, do
CPC/1973
Apelo conhecido". "PRINCÍPIO DA
ISONOMIA
Afronta
Inocorrência no caso sub
examinem
Tratamento dispensado às partes que
prestigia a igualdade substancial ou real
Recurso
improvido."
"CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
Reconhecida a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, vez que foram
preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o
daquele diploma legal - Inteligência da Súmula 297 do
STJ
No entanto, o fato de o CDC ser aplicável à
hipótese não enseja, por si só, o acolhimento da
pretensão deduzida na inicial
Apelo improvido".
"PACTA SUNT SERVANDA
Hipótese em que a
observância do princípio do 'pacta sunt servanda' não
obsta a aplicação do CCB e CDC, para fins revisionais
Necessidade de observância da função social do contrato
Hipótese, contudo, que não enseja o acolhimento, por
si só, das alegações do apelante
Apelo improvido".
"LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento no sentido
de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, §
3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável,
dependendo de regulamentação Aplicação da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
8/17
Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Impossibilidade
de limitação dos juros remuneratórios - Cabível a
aplicação dos juros praticados pela instituição financeira
Infundada a alegação de que o CCB e o CDC
proibiram a cobrança de juros de 12% ao ano Decisão
mantida
Apelo improvido". "CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS
É vedada a capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada - A única
exceção que se abre está na capitalização mensal que se
admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos
contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato
firmado após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros
Licitude da referida
prática reconhecida
Decisão mantida
Apelo
improvido." "TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC) TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC)
Impossibilidade da cobrança de tarifa de abertura de
contrato (TAC), e tarifa de emissão de carnê (TEC),
ainda que previstas em contrato, vez que foi firmado em
data posterior ao início da vigência da Resolução-CMN
n. 3.518/2007, em 30.4.2008 Entendimento pacificado
pelo C. STJ nos termos da Súmula 565
Apelo
provido". "TARIFA DE INCLUSÃO DE GRAVAME
ELETRÔNICO
TARIFA DE SERVIÇOS DE
TERCEIROS

TARIFA
DENOMINADA
'PROMOTORA DE VENDAS'
ABUSIVIDADE -
Impossibilidade da cobrança de tarifa de inclusão de
gravame eletrônico, tarifa de serviços de terceiro e tarifa
"promotora de vendas", ainda que previstas em contrato,
vez que abusivas, frente à legislação consumerista -
Decisão reformada - Apelo provido". "DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DE VALORES IMPOSSIBILIDADE -
Ante o recálculo do débito, os valores eventualmente
pagos a maior devem ser devolvidos, de forma simples,
ao autor, e não em dobro Hipótese de ausência de dolo
e ocorrência de engano justificável
Aplicação dos
artigos 1531 do ACC e 940 do NCC, bem como artigo
42,
§
único,
do
CDC

Apelo
improvido".
"MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO
AUTOR Hipótese em que dar ao apelante o direito à
posse do veículo, implicaria, na prática, em tornar sem
efeito eventual ação de busca e apreensão ajuizada pelo
banco, obstando indevidamente seu direito de ação - Em
caso de ajuizamento da referida ação, poderá o devedor
exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa, na
forma da lei Decisão mantida - Apelo improvido."

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
9/17
A hipótese dos autos versa sobre ação de
regresso por meio do qual a seguradora pretende ser ressarcida pela
concessionária de energia elétrica em razão de ter pagado aos segurados
indenização por conta de danos provenientes da prestação de serviços.
Nos termos do artigo 6o, da Lei 8.987/95,
toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, sendo que o parágrafo primeiro do dispositivo
em referência define serviço adequado como aquele que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
A legislação em referência estabelece, ainda,
que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-
lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, conforme artigo 25 da lei em referência.
A responsabilidade prevista na lei em tela
tem fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de
serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Conclui-se,
desse
modo,
que
a
responsabilidade da concessionária é objetiva, ou seja, dispensa a
existência de culpa em sua conduta quanto aos danos causados.
Ainda sobre o tema, nos termos do artigo 7o
da lei em comento, as concessionárias e permissionárias estão sujeitas ao
regramento do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece, em
seu artigo 6o, inciso X, que é direito básico do consumidor a adequada e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
10/17
eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
De rigor acrescentar, ainda, que o artigo 14
da Lei consumerista estabelece a responsabilidade objetiva aos
fornecedores por fatos do serviço, equiparando a consumidor, no artigo 17,
qualquer vítima do evento.
Ainda que a demanda seja ajuizada por
seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor, deve ser mantida
a observância do Código de Defesa do Consumidor nas relações
originalmente regidas pelo diploma em tela, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, corroborado por essa C. Câmara.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:
Processo (REsp 1085178 / RS) 2008/0191126-2
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 15/05/2014
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/09/2015
Ementa: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
COM
FUNDAMENTO
EM
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL
DECORRENTE
DE
FURTO
DE
VEÍCULO
SEGURADO
EM
ESTACIONAMENTO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
RÉ.
INSURGÊNCIA
DA
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO.
1. Não viola o art. 535 do CPC aresto que enfrenta todos
os aspectos essenciais à resolução da lide, sendo
desnecessário ao julgador enfrentar todas as alegações
deduzidas pelas partes, sobretudo quando motivada a
decisão em fundamentação suficiente ao bom deslinde
das matérias controvertidas.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a sociedade empresária
administradora de estacionamento, local do furto de
veículo segurado. Precedentes do STJ.
3. Revela-se indubitável o direito da seguradora de
demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
11/17
segurado depois de realizada a cobertura do sinistro.
Nesse caso, a seguradora sub-roga-se nos direitos
anteriormente titularizados pelo segurado, nos exatos
termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da
súmula 188/STF. Precedentes do STJ: REsp 976.531/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 08/03/2010; REsp
303.776/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de
25/06/2001; AgRg no REsp 1169418/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/02/2014; AgRg
no REsp 1121435/SP, Rel. Min.Sidnei Beneti, DJe de
29/03/2012; REsp 177.975/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 13/12/1999; REsp 982492/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/10/2011.
4. Partindo-se da orientação preconizada na Súmula
130/STJ, segundo a qual "a empresa responde, perante o
cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estacionamento", conclui-se, pela
logicidade do sistema jurídico, que a seguradora, após
realizar o adimplemento do prêmio securitário pode, pela
sub-rogação legal e contratual, pleitear, junto a empresa
que explora o estacionamento, o ressarcimento das
despesas do seguro.
5. Recurso especial improvido.
Quanto à legitimidade da seguradora, dispõe
o artigo 786 do Código Civil que, “paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
De rigor observar que não constitui causa de
rompimento do nexo causal o fato de os serviços terem sido afetados em
razão da queda de raios na rede elétrica, conforme sustentado pela
concessionária. Isso porque a queda de raios é evento previsível,
encontrando-se no risco da atividade da concessionária distribuidora de
energia elétrica, devendo, portanto, tomar providências para afastar ou
minorar os efeitos de tais atos.
Sobre tais questões, de rigor observar a
jurisprudência desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
12/17
1122322-74.2015.8.26.0100 Apelação / Prestação de
Serviços
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/02/2017
Data de registro: 23/02/2017
Ementa: APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro
residencial
Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro Ausência de caso
fortuito ou força maior
Descargas atmosféricas que
são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o
uso de tecnologia adequada Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto
Sentença mantida -
Recurso desprovido.
1064390-31.2015.8.26.0100 Apelação / Fornecimento
de Energia Elétrica
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/03/2017
Data de registro: 30/03/2017
Ementa:
"AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DOS
SEGURADOS

Procedimento
estabelecido
pela
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização
da via judicial a tal procedimento Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados
nas casas dos segurados que sofreram danos causados
por descargas elétricas produzidas por raios

Fenômenos naturais que não configuram caso fortuito
capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no
risco de sua própria atividade Ocorrência de raio que
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
13/17
causalidade
Incumbe à ré realizar a manutenção da
rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os
efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à
sua atividade Nexo causal entre o evento e os danos
materiais efetivamente comprovado
Ressarcimento
devido Ação procedente Sentença mantida Apelo
improvido.
'In casu', a parte autora comprovou a
celebração de contrato de seguro residencial com Edgard Nunes (fls.33/35)
e Lindalva da Silva Cassez (fls.43/45) bem como os respectivos
pagamentos de indenização, por meio de comprovantes de transferência
bancária a fls.39 e 56.
Por outro lado, os documentos que instruem
a inicial não são suficientes para comprovar que os danos ocorridos nos
equipamentos dos consumidores tenham decorrido da prestação de
serviços da parte ré, ora apelante.
Na hipótese dos autos, a parte ré negou que
tenha havido falha na prestação de seu serviço e a documentação que
instruiu a inicial não é suficiente para comprovar inequivocamente o nexo
de causalidade afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por
conseguinte, o dever de indenizar.
Isso porque os documentos indicam como
origem do problema apenas a ocorrência de descargas elétricas, de forma
genérica, mas não informam se o raio atingiu a residência dos
consumidores ou a rede elétrica mantida pela parte ré.
Os documentos juntados indicam apenas que
o “equipamento avaliado em bancada onde foi detectado indícios de forte
descarga atmosférica, provavelmente raio, sendo inviável o conserto do
mesmo” (fls.37), quando ao segurado Edgard e que o “aparelho recebera

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
14/17
elevada descarga pela rede elétrica danificando o componente acima
relacionado.” (fls.50 e 52), quanto à segurada Lindalva, sem que se possa
ter certeza, desse modo, de que os danos foram provenientes da prestação
de serviços de distribuição de energia elétrica.
Acrescente-se que cabia à parte autora
instruir o feito com prova documental hábil a comprovar a ocorrência dos
danos, não se prestando, para tanto, os laudos unilaterais apresentados.
Destarte, na medida em que não restou
demonstrado o nexo de causalidade na hipótese dos autos, os pedidos não
podem ser acolhidos.
Nesse sentido, o posicionamento desta E.
Corte, inclusive desta C. Câmara:
1004845-64.2018.8.26.0281
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de
Energia Elétrica
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Itatiba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2019
Data de publicação: 30/04/2019
Data de registro: 30/04/2019
Ementa: AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela
Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Cabimento.
Cerceamento de defesa não configurado. Petição inicial
instruída com os documentos necessários à propositura
da demanda. Inépcia não configurada. Interesse de agir
presente.
Legitimidade
'ad
causam'
configurada.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts.
6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição
Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor.
Direitos da vítima do evento que não podem ser
prejudicados por falta de aviso à concessionária na via
administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo
artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado
arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do
Código Civil. Incidência do prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
15/17
quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ.
Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou
força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus
efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos em
que, apesar de os documentos que instruem a peça inicial
demonstrarem que os problemas nos equipamentos dos
segurados decorreram de descarga atmosférica, não
indicam se tais descargas teriam atingido a rede externa
ou interna das residências. Seguradora que não se
desincumbiu de seu ônus probatório. Pedidos julgados
improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência.
Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da causa, já incluídos os previstos no art.85, §11, do
CPC. Recurso provido.
1111102-74.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de
Energia Elétrica
Relator(a): Alberto Gosson
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/06/2019
Data de publicação: 11/06/2019
Data de registro: 11/06/2019
Ementa: AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
PARA
A
COBERTURA DE PREJUÍZOS SOFRIDOS POR
SEGURADOS. REFORMA DA R. SENTENÇA PARA
AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ PORQUE A
SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA E OS ALEGADOS DANOS
CAUSADOS AOS APARELHOS ELETRÔNICOS DOS
SEUS SEGURADOS. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS
GENÉRICOS QUE NÃO ESPECIFICAM SE OS
DANOS FORAM CAUSADOS POR OSCILAÇÕES
OU DESCARGAS ATMOSFÉRICAS OCORRIDAS
DIRETAMENTE NA REDE DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA MANTIDA PELA PRESTADORA DE
SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
DAS CONCESSIONÁRIAS QUANTO AOS DANOS
CAUSADOS POR OSCILAÇÕES OU DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS INCIDENTES NAS INSTALAÇÕES
INTERNAS
DO
IMÓVEL
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO.
1010664-50.2018.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de
Energia Elétrica
Relator(a): Luis Fernando Nishi

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
16/17
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/06/2019
Data de publicação: 07/06/2019
Data de registro: 07/06/2019
Ementa:
APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO

APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
37,
§6o
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna. Há nos
autos apenas prova unilateral, produzida por empresa
contratada pela própria autora, sem o crivo do
contraditório
Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o
direito de regresso que busca satisfazer
Sem prova
cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos
ocorreram em razão da suposta oscilação de energia
elétrica, além de inviabilizada a produção de prova
pericial
diante
da
substituição
das
peças,
sem
preservação pela autora daquelas danificadas
Parte
autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO
PROVIDO,
com
inversão
dos
ônus
decorrentes da sucumbência.
Desta forma, julga-se a ação improcedente,
condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, ora fixados em 15% do valor da causa,
observados os critérios do art. 85, §2o do CPC.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012157-39.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 23007
17/17
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator